Tribunal: TJBA
Processo: 8006986-58.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006986-58.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOSE FERREIRA DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em
apelação
. Conta vinculada ao Pasep. Alegação de má gestão dos valores depositados. Responsabilidade do Banco do Brasil. Inaplicabilidade do tema 1300 do STJ. Aplicação do tema 1150 do STJ. Prescrição decenal. Recurso
conhecido e não
provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o Banco do Brasil à restituição dos valores devidos, a serem apurados em liquidação, em razão de má gestão da conta vinculada ao Pasep. A condenação por danos morais foi afastada.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão nacional determinada no Tema 1300 do STJ se aplica ao caso concreto; e (ii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da má gestão de valores da conta vinculada ao Pasep.

III. Razões de decidir

3.O Tema 1300 do STJ trata do ônus da prova quanto ao destino de lançamentos a débito nas contas vinculadas ao Pasep, não sendo aplicável a ações que discutem a má gestão dos valores depositados, como na hipótese dos autos.

4.O Tema 1150 do STJ firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas do Pasep, inclusive por saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos legais.

5.O mesmo tema estabeleceu que a pretensão ao ressarcimento de danos materiais em razão de desfalques em conta do Pasep está sujeita ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial a partir da ciência do titular sobre os desfalques, nos termos da teoria da actio nata.

6.Compete ao Banco do Brasil, como gestor das contas do Pasep, comprovar a regularidade da administração dos valores, inclusive quanto à correta aplicação dos rendimentos e à integridade dos saldos. No caso, a instituição não se desincumbiu desse ônus probatório.

7.A sentença apreciou adequadamente as provas, identificando inconsistências nos documentos apresentados e fixando a condenação apenas à restituição dos valores a serem apurados em liquidação, afastando corretamente o pedido de indenização por danos morais.

IV – Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em apelação n°
8006986-58.2024.8.05.0103
, em que é agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
e agravado
JOSÉ FERREIRA DE SOUZA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.